Tribunal: TJMT
Processo: 0000672-75.2020.8.11.0082
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 0000672-75.2020.8.11.0082

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[EFEITOS, REVOGAÇÃO/ANULAÇÃO DE MULTA AMBIENTAL, AMBIENTAL]

RELATOR:
DR. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:
[DR. EDSON DIAS REIS, DRA. GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Partes:
[JORGE JULIAN DE MATOS - CPF: 156.305.446-91 (APELANTE), ALVADI RODRIGO CHIAPETTI - CPF: 841.010.911-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE (SEMA) (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), JUAREZ PAULO SECCHI - CPF: 851.996.801-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO RETIFICADO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - DIREITO AMBIENTAL - DESMATE ILEGAL –

MULTA AMBIENTAL –

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA - PRAZO QUINQUENAL PREVISTO NO DECRETO 20.910/32 -
TEMPUS REGIT ACTUM
- DEGRADAÇÃO AMBIENTAL – CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTO PROBANTE A DESACREDITAR OS DOCUMENTOS DO ÓRGÃO AMBIENTAL - PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE - INFRAÇÃO PENAL E ADMINISTRATIVA – MULTA – LEGALIDADE - LEGITIMIDADE DO DECRETO REGULAMENTADOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 . Conforme pacificado pela jurisprudência do STJ, "
o art. 1o do Decreto 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, apenas prevista na Lei 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal
. (STJ, REsp 1.811.053/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 10/09/2019)”

2. Em matéria ambiental, nos casos de prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo, aplica-se o Decreto Estadual no 1.986/2013, que estabelece procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, não só após a sua entrada em vigência (1o/11/2013), mas aos procedimentos que ainda não tenham sido concluídos, como no caso concreto, ante sua natureza eminentemente processual.

3. Não há que se falar em prescrição no curso do procedimento administrativo, na hipótese de não decorrer o prazo delineado no artigo 19, § 2o, do Decreto Estadual no 1.986/2013.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR.
EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
JORGE JULIAN DE MATOS
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Capital, M.M
Rodrigo Roberto Curvo
, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c Pedido de Liminar n.o 672-75.2020.8.11.0082, proposta pelo Apelante em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO,
que julgou improcedentes os pedidos postulados na inicial, por não vislumbrar vícios que possam invalidar o Auto de Infração n.o 129.967, de 30/05/2011, ou o Processo Administrativo n.o 448.324/2011, tampouco as prescrições sustentadas, revogando a liminar, julgando extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 316 e art. 487, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

O juízo
a quo

condenou

a parte requerente JORGE JULIAN DE MATOS ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, os quais fixou em R$ 10.000,00 (dez mil reais), com fundamento no art. 85, §§2o, incisos I e IV, e 8o, do Código de Processo Civil.
(Id. 143215254).

Insurge-se o apelante em suas razões recursais, alegando que
a prescrição intercorrente existe nos autos administrativos, entre o lapso temporal de 30/05/2011 à 15/08/2014, pois o feito e/ou procedimento administrativo ficou paralisado neste interstício.

Aduz que, o “
print
” de tela sistêmica colacionada não é prova suficiente para atestar o andamento/atos do processo administrativo.

Sustenta que, igualmente, há a prescrição quinquenal no presente caso, pois entre a data da lavratura do Auto de Infração n. 129.967, 30.05.2011, e a data de recebimento da notificação do autuado, 18.04.2017, houve o transcurso de prazo superior a 05 (cinco) anos, disciplinado no Decreto Estadual n. 1.986/2013 (art. 19, caput e §1o, c/c art. 20, inciso I). Argumenta que, da autuação, Lavratura e Instauração do Processo Administrativo, somente fora notificado no ano de 2017.

Afirma que, há erro de quantificação no auto de infração, constando quantidade de área desmatada a maior do que realmente foi, o que viola o art. 50 da Lei n. 9.784/1999, que determina que atos administrativos devem ser motivados de forma clara, explícita e congruente.

Por fim, requer a gratuidade da justiça, e o recebimento do presente recurso nos seus efeitos ativo e suspensivo, no mérito, pela total procedência dos pedidos declinados na exordial, condenando o Apelado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. E, se esse não for o entendimento, pugna pela promoção da adequação da sansão de modo a: a) Substituir a multa simples por advertência, levando em conta tratar-se de conduta de menor potencial ofensivo e ser o autor primário; b) Na hipótese de ser superada a substituição da multa pela advertência, requer a adequação da quantificação da área autuada de propriedade do Requerente e, após, seja a multa fixada no mínimo legal previsto na lei de crimes ambientais, qual seja R$ 300,00 (Trezentos mil reais) por hectare (Art 53 do Decreto Federal 6514/2008, considerando tratar-se de conduta de menor potencial ofensivo; ou c) Converter a multa em serviços de melhoria e conservação do meio ambiente, nos termos do Novo Código Florestal Lei no 12.651/2012, bem como, a condenação do recorrido ao pagamento das despesas processuais e sucumbência. (Id. 143215275 - Pág. 1/51).

O Estado de Mato Grosso apresentou suas contrarrazões ao recurso de sentença, oportunidade na qual rechaçou os argumentos esposados pelo Apelante. (Id. 143215279 - Pág. 1/16).

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifesta pelo desprovimento do recurso. (Id. 144477162 - Pág. 1/7).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ALVADI RODRIGO CHIAPETTI, OABMT 15331.

PARECER (ORAL)

EXMA. SRA. DRA. EUNICE HELENA RODRIGUES DE BARROS (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMO. SR. DR.
EDSON DIAS REIS
(RELATOR)

Senhora Presidente, Doutor Alvadi Rodrigo,

Em nossas decisões da Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, sempre primamos pela segurança jurídica e por aplicar os precedentes da Primeira e da Segunda Câmaras de Direito Público e Coletivo.

O Doutor Alvadi Rodrigo cita o possível extravio como causa de pedir para reconhecimento da prescrição, e me vem a lembrança, em precedente do Des. Marcio Vidal, que a reconheceu nesse sentido.

Ocorre que a Câmara Temporária vem, nos últimos meses, reconhecendo a impossibilidade de aplicar o Decreto Estadual no 1.936/2013, por ser questão de ordem pública, entendendo que a prescrição deveria ser regulada por lei e não por decreto.

Temos alguns julgados recentes do Dr. Gerardo Humberto e do Des. Luiz Carlos, não localizei entendimento de Vossa Excelência, Desa. Maria Aparecida, nesse sentido, e sei que também temos entendimento contrário aplicando o Decreto e reconhecendo a prescrição.

Peço escusas ao Dr. Alvadi Rodrigo e peço a paciência para me debruçar mais a fundo para não trazer uma decisão que possa trazer uma certa insegurança quanto ao entendimento da Primeira e Segunda Câmaras de Direito Público e Coletivo, diante das razões expostas na sustentação oral de hoje.

Adio o julgamento destes autos.

EM 14 DE MARÇO DE 2023:

ADIADO O JULGAMENTO PARA A PRÓXIMA SESSÃO.

SESSÃO DE 21 DE MARÇO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
, que nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c Pedido de Liminar n.o 672-75.2020.8.11.0082, proposta pelo Apelante
JORGE JULIAN DE MATOS
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que julgou improcedentes os pedidos postulados na inicial, por não vislumbrar vícios que possam invalidar o Auto de Infração n.o 129.967, de 30/05/2011, ou o Processo Administrativo n.o 448.324/2011, tampouco as prescrições sustentadas, revogando a liminar, julgando extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 316 e art. 487, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

Inicialmente,
entendo como deferida tacitamente a justiça gratuita em razão do processamento do referido recurso.

Extrai-se dos autos, que JORGE JULIAN MATOS, propôs Ação Anulatória de Ato Administrativo, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a concessão de tutela provisória de urgência, consistente na suspensão da exigibilidade multa proveniente do Auto de Infração n. 129.967 de 30.5.2011, cuja responsabilidade foi apurada no âmbito do Processo Administrativo n. 448.324/2011, bem assim na suspensão de sua cobrança, tendo em visa que a multa já foi inscrita em dívida ativa – CDA n. 2018826196. No mérito, pugnou pela declaração de nulidade do Auto de Infração n. 129.967 de 30.5.2011

e do Processo Administrativo n. 448.324/2011.

A parte requerente aduziu na inicial, que em
30.5.2011
foi autuada por agentes do órgão ambiental estadual por
“desmatar a corte raso 308.875 há de vegetação nativa, fora da área de reserva legal, sem autorização do órgão ambiental competente, conforme auto de inspeção no 148401”
, ocorrida no imóvel rural denominado Fazenda Mariana I, localizada no Município de Santa Carmem (MT), sendo lavrado, por conseguinte, o Auto de Infração n. 129.967, sendo-lhe atribuída a penalidade de multa no valor de
R
$ 308.875,00 (trezentos e oito mil, oitocentos e setenta e cinco reais), nos termos da Decisão Administrativa n. 366/SUNOR/SEMA/2016 proferida em
18.02.2016
e homologada pela autoridade julgadora também em
22.9.2017
,
cuja responsabilidade foi apurada no âmbito do Processo Administrativo n. 448.324/2011.

No intuito de desconstituir os atos administrativo, aduz que houve prescrição da pretensão da Administração Pública para apurar a responsabilidade pela conduta descrita no Auto de Infração n. 129.967 de 30.5.2011,

prescrição intercorrente ocorrida no âmbito do Processo Administrativo n. 448.324/2011,

nulidade do Auto de Infração n. 129.967 de 30.5.2011
,
ofensa ao princípio da legalidade, tendo em vista que a infração administrativa ambiental que lhe foi atribuída está fundamentada no Decreto Federal n. 6.514/2008.

Atribuiu à causa o valor de R$ 776.150,83 (Setecentos e setenta e seis mil cento e cinquenta reais e oitenta e três centavos).

A pretensão liminar foi deferida em decisão proferida em
04.3.2021.
(Id. 143215233).

O Juízo Singular rejeitou a tese de prescrição da pretensão punitiva, prescrição intercorrente, nulidade do Auto de Infração n. 129.967 de 30.5.2011, ofensa ao princípio da legalidade, face a fundamentação no Decreto Federal n. 6.514/2008, conforme parte da sentença abaixo reproduzida:

“
Ademais, interrompe-se o prazo da prescrição quinquenal – Decreto Federal n. 20.910/1932 (art. 1o) e Decreto Estadual n. 1.986/2013 (art. 19, caput) – o recebimento do auto de infração ou a cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital (Decreto Estadual n. 1.986/2013, art. 20, inciso I) ou, ainda, com a decisão condenatória recorrível (Decreto Estadual n. 1.986/2013, art. 20, inciso III).

Essa é a melhor interpretação da norma posta, de modo que assegura ao administrado o direito constitucional à segurança jurídica e ao devido processo legal, impondo-se limites a Administração Pública, na medida em que deverá atuar em conformidade e nos prazos estipulados pelo ordenamento jurídico posto, em prestígio ao Estado democrático de Direito, no qual todas as pessoas da sociedade, incluindo o próprio Poder Público, se submetem às normas estipuladas mediante lei.

(...)

O prazo da prescrição intercorrente interrompe-se por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato (Decreto Estadual n. 1.986/2013, art. 20, inciso II), assim considerado como aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual (art. 20, parágrafo único).

(...)

Pois bem.

Analisando os autos, mormente a cópia dos autos do
Processo Administrativo n. 448.324/2011
(Id. 45540217, 45538985, 45540202, 45538989 e 45540204), verifica-se que o
Auto de Infração n. 129.967
foi lavrado em
30.5.2011
, sendo instaurado, no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA-MT, o aludido processo administrativo em
09.6.2011
(Id. 45540217, pág. 01) para apuração da responsabilidade administrativa por suposta infração ambiental constatada por agentes de fiscalização.

Oportuno destacar que a Secretária de Estado de Meio Ambiente (SEMA-MT) em
08.3.2016
determinou a reconstituição do
Processo Administrativo n. 448.324/2011
, tendo em vista o seu extravio. Importa consignar que a parte requerida ESTADO DE MATO GROSSO trouxe aos autos extrato de andamento processual retirado de seu sistema de informação – Sistema de Protocolo do Estado de Mato Grosso (Id. 53396697) –, o qual demonstra a movimentação do aludido processo antes do seu extravio, devendo ser levado em consideração para análise, agora em juízo de mérito, das prescrições suscitadas pela parte requerente.

(...)

Considerando a data em que
Processo Administrativo n. 448.324/2011
foi finalizado –
27.4.2020
, data em que o aludido processo foi encaminhado para o arquivo, tendo em vista a ausência de recurso e do seu cadastramento no Sistema de Acompanhamento de Dívida Ativa (SADA) –, devem ser aplicadas as normas contidas no Decreto Estadual n. 1.986/2013 – vigência iniciada em 1o.11.2013, conforme o seu art. 48 –, notadamente quanto aos prazos prescricionais e seus marcos de interrupção, ante a sua natureza eminentemente processual, em prestígio ao princípio tempus regit actum, nos termos da fundamentação supra.

Infere-se que, entre as datas acima consignadas,
não transcorreu o prazo trienal
da prescrição intercorrente, previsto no Decreto Estadual n. 1.986/2013 (art. 19, caput, e §2o).

Igualmente, considerando a data de cientificação da parte requerente/autuada a respeito do
Auto de Infração n. 129.967
–
15.8.2013
, data em que a parte requerente/autuada protocolizou sua defesa administrativa no âmbito do Processo Administrativo n. 448.324/2011, presumindo-se que nesta data foi cientificada a respeito da lavratura do Auto de Infração n. 129.967, conforme consta dos andamentos extraídos do Sistema de Protocolo do Estado de Mato Grosso (Ids. 53396697; e 53396693, pág. 05) – e a data da homologação da
Decisão Administrativa n. 1.210/SPA/SEMA/2017
efetivada pela Autoridade Administrativa Julgadora (Decreto Estadual n. 1.986/2013, art. 24, §2o) –
22.9.2017

(Id. 45540204, pág. 04) –, verifica-se a
inocorrência da prescrição

da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual,
tendo em vista que não transcorreu o prazo superior a 05 (cinco) anos
, disciplinado tanto pelo Decreto Estadual n. 1.986/2013 (art. 19, caput, c/c art. 20, incisos I e III), quanto pelo Decreto Federal n. 20.910/1932 (art. 1o).

(...)

1.2. DA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO N. 129.967 DE 30.5.2011.

(...)

A parte requerente sustenta a existência de vício no
Auto de Infração n. 129.967 de 30.5.2011
, mormente no seu elemento motivo, uma vez que a quantidade de área desmatada relatada no referido ato administrativo não se encontra correta.

(...)

Diversamente do sustentado pela parte requerente, não há nos autos quaisquer documentos, mormente técnicos, que possam infirmar as constatações lançadas pelos agentes de fiscalização do órgão ambiental estadual no Auto de Infração n. 129.967 e no Auto de Inspeção n. 148.401, ambos datados de 30.5.2011, o que reforça o pressuposto de fato.

No caso, extrai-se do Relatório Técnico n. 0344/SUF/CFFUC/2011:

“No dia 20 de maio de 2011, em operação de fiscalização contra o desmatamento no município de Nova Maringá, ao chegar nas coordenadas (S) 13o09’26,94” e (W) 56o56’05,94”, a equipe de fiscalização da SEMA e Polícia Militar Ambiental, encontrou um desmate a corte raso em 308,875 há de vegetação nativa, ocorrido no ano de 2010, conforme imagem de satélite. No local foi observado que a área degradada já estava gradeada e pronta para o plantio. A propriedade possui Cadastro Ambiental Rural mas não tem autorização para realizar tal prática.

Com auxílio de imagens recentes de satélite fornecidas pelo INPE, podemos quantificar a área desmatada e o ano de ocorrência do fato”.

Reforça-se que cabe ao infrator o ônus da prova quando sua pretensão está consubstanciada na invalidação de ato administrativo, afastando as presunções que lhe são inerentes – veracidade e legitimidade –, mormente quando a conduta ilícita que lhe é atribuída infringe norma legal que tutela o meio ambiente. No caso, a parte requerente não se desincumbiu do ônus que lhe compete, qual seja, o de demonstrar que a área degradada informada nos atos impugnados “estão nas áreas dos vizinhos”.

1.3. DA OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.

Nesses termos, diferentemente do sustentado pela parte requerente, o Decreto Federal n. 6.514/2008 não é ilegal, tampouco inconstitucional, pois seus dispositivos não inovaram na ordem jurídica, apenas regulamentaram as normas da Lei n. 9.605/1998.

Desse modo, não há que se falar em ilegalidade do ato administrativo impugnado –
Auto de Infração n. 129.967 de 30.5.2011
– por violação do princípio da reserva legal, por conseguinte, em vício quanto ao elemento forma.

(...)

2. DISPOSITIVO.

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra:

2.1.

JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial, por não vislumbrar vícios que possam invalidar o
Auto de Infração n. 129.967 de 30.5.2011
ou o
Processo Administrativo n. 448.324/2011
, tampouco as prescrições sustentadas, por conseguinte,
REVOGO
a decisão liminar proferida em 04.3.2021 (Id. 50342848).

2.2.

JULGO EXTINTO O PROCESSO
, com resolução de mérito, nos termos do art. 316 e art. 487, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

2.3. CONDENO
a parte requerente JORGE JULIAN DE MATOS ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, que fixo em R$10.000,00 (dez mil reais), com fundamento no art. 85, §§2o, incisos I e IV, e 8o, do Código de Processo Civil.

2.4.
Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, procedendo-se com as baixas de estilo.

2.5.
Comunique-se o d. Relator do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1006169-71.2021.8.11.0000 (Id. 54122496), enviando-lhe cópia do presente pronunciamento judicial.

2.6.
P.R.I.C.”

Após a prolação da sentença, foram opostos Embargos de Declaração (143215268 - Pág. 1/22), os quais foram rejeitados, conforme decisão de Id. 143215273.

Inconformado
,
JORGE JULIAN DE MATOS interpôs o presente recurso de apelação.

Insurge-se o apelante em suas razões recursais, alegando que a prescrição intercorrente existe nos autos administrativos, entre o lapso temporal de 30/05/2011 à 15/08/2014, pois o feito e/ou procedimento administrativo ficou paralisado neste interstício.

Aduz que, o “
print
” de tela sistêmica colacionada não é prova suficiente para atestar o andamento/atos do processo administrativo.

Sustenta que, igualmente, há a prescrição quinquenal no presente caso, pois entre a data da lavratura do Auto de Infração n. 129.967, 30.05.2011, e a data de recebimento da notificação do autuado, 18.04.2017, houve o transcurso de prazo superior a 05 (cinco) anos, disciplinado no Decreto Estadual n. 1.986/2013 (art. 19, caput e §1o, c/c art. 20, inciso I). Argumenta que, da autuação, Lavratura e Instauração do Processo Administrativo, somente fora notificado no ano de 2017.

Afirma que há erro de quantificação no auto de infração, constando quantidade de área desmatada a maior que realmente foi, o que viola o art. 50 da Lei n. 9.784/1999, cuja determinação é de que os atos administrativos devem ser motivados de forma clara, explícita e congruente.

Por fim, requer o recebimento do presente recurso nos seus efeitos ativo e suspensivo, no mérito, pela total procedência dos pedidos declinados na exordial, condenando o Apelado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. E, se esse não for o entendimento, pugna pela promoção da adequação da sansão de modo a: a) Substituir a multa simples por advertência, levando em conta tratar-se de conduta de menor potencial ofensivo e ser o autor primário; b) Na hipótese de ser superada a substituição da multa pela advertência, requer a adequação da quantificação da área autuada de propriedade do Requerente e, após, seja a multa fixada no mínimo legal previsto na lei de crimes ambientais, qual seja R$ 300,00 (Trezentos mil reais) por hectare (Art 53 do Decreto Federal 6514/2008, considerando tratar-se de conduta de menor potencial ofensivo; ou c) Converter a multa em serviços de melhoria e conservação do meio ambiente, nos termos do Novo Código Florestal Lei no 12.651/2012, bem como, a condenação do recorrido ao pagamento das despesas processuais e sucumbência.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

À princípio, o Apelante sustenta a ocorrência da prescrição quinquenal no presente caso, pois entre a data da lavratura do Auto de Infração n. 129.967, 30.05.2011, e a data de recebimento da notificação do autuado, 18.04.2017, houve o transcurso de prazo superior a 05 (cinco) anos, disciplinado no Decreto Estadual n. 1.986/2013 (art. 19, caput e §1o, c/c art. 20, inciso I).

Afirma que também houve a prescrição no curso do processo administrativo (intercorrente), com base no decurso do triênio durante o procedimento, a atrair a incidência da Lei Federal no 9.873/1999 e Decreto Estadual no 1.986/2013.

Pois bem.

Da análise do
Processo Administrativo no 448324/2011
(Ids. 143215224 - Pág. 2/24 e 143215229 - Pág. 1/21), verifica-se que foi instaurado em razão do Auto de Infração no 129967, lavrado em 30/05/2011, pelas condutas praticadas por
JORGE JULIAN DE MATOS
: “
(...) por desmatar a corte raso 308,875 ha de vegetação nativa fora da área de reserva legal e sem autorização do órgão ambiental.”
(Id. . 143215224 - Pág. 3).

Os autos foram extraviados, tendo o processo sido reconstituído em 08.03.2016, conforme despacho de Id. 143215224 - Pág. 2, autorizando o início do procedimento para a apuração da infração ambiental.

Na data de 29.03.2017, foi expedido Oficio no 587/2017/GAB/SEMA ao Sr. JORGE JULIAN DE MATOS, informando-o que diante da reconstituição do processo, uma vez que o processo original não havia sido localizado, teria o prazo de 20 (vinte) dias a contar do recebimento do Aviso de Recebimento – AR ou partir da notificação pessoal, para apresentar cópia de eventuais defesas e documentos referentes ao processo supramencionado, ou no mesmo prazo apresentar nova Defesa Administrativa, sob pena do processo ser julgado à revelia. (Id. 143215224 - Pág. 13).

Consta dos autos, recebimento do AR pela Sra. Heloisa Helena Simões Matos, na data de 12/04/2017 (Id. 143215224 - Pág. 14).

Em 28/04/2017, o autuado encaminhou Oficio no 587/2017/GAB/SEMA, ao Assessor Chefe I da SEMA/MT, noticiando que o imóvel que originou o auto de infração em questão não lhe pertencia, vez que foi vendido no ano de 2009 ao Sr. JEAN MICHELS e sua esposa ALINE CAMPAGNOLO BARAZETTI MICHELS; impossibilitando assim a responsabilização de qualquer ato de degradação a partir desta data, requerendo ao final a improcedência do alto de infração emitido em seu desfavor, devendo ser extinto o Auto de Infração no 129967, lavrado em 30/05/2011. (Id. 143215224 - Pág. 16).

Em 16/08/2017, foi certificado nos autos administrativos que, em consulta ao sistema de protocolo da SAD, foram localizados além do Auto de Infração no 129967, também os Autos de Infração no 125008 e no 137736, em nome do autuado, os quais não foram anteriormente confirmados em julgamento, não gerando os efeitos da reincidência previstos no art. 34 do Decreto no 1986/2013. (Id. 143215224 - Pág. 22).

Por meio do Despacho de Encaminhamento, assinado pelo Coordenador de Procedimentos Administrativos e Autos de Infração, Emanuel Francisco de Souza, os autos foram encaminhados para análise e emissão de decisão administrativa, em 16/08/2017.

Sobreveio a Decisão Administrativa, proferida 22.09.2017, julgando procedente o Auto de Infração no 129967 de 30/05/2011, homologando-o, arbitrando multa no valor total de R$ 1.000,00 (mil reais) por hectare de área de vegetação nativa desmatada fora da reserva legal, perfazendo ao final o importe de R$ 308.875,00 (Trezentos e oito mil e oitocentos e setenta e cinco reais – R$ 1.000,00 x 308.875 há).

Por meio do Oficio no 673/SPA/SEMA/2017, foi encaminhado em 22/09/2017, Auto de Imposição de Multa ao autuado, originário do Auto de Infração no 129967, comunicando-o que a Guia de Recolhimento (GR) deveria ser retirada no prazo de 20 (vinte) dias a contar do recebimento do AR – Aviso de Recebimento, para o pagamento do valor da multa, informando-o ainda, quanto ao prazo de 20 (vinte) dias a contar do recebimento do AR – Aviso de Recebimento, para interposição de Recurso Administrativo. (Id. 143215229 - Pág. 5).

O AR foi recebido em 17/11/2017, e sem o pagamento da multa arbitrada na Decisão Administrativa 1210/SPA/SEMA/2017, o débito foi cadastrado no Sistema de Acompanhamento de Dívida Ativa (SADA) da Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso para fins de inscrição em dívida ativa e futura execução fiscal em 30/07/2018. (Id. 143215229 - Pág. 14).

Foi certificada em 14/08/2018, o envio da cópia do processo administrativo a Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso para inscrição em dívida ativa e futura execução fiscal. (Id. 143215229 - Pág. 18).

Após o cadastro dos autos administrativos no Sistema SADA da Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso, foram arquivados em 27/04/2020, conforme Despacho (Id. 143215229 - Pág. 21).

Pois bem. É certo que a Lei 9.873/99 e o Decreto Federal no 6.514/08 tratam-se de normas aplicáveis ao processo administrativo no âmbito federal, o que não é o caso em tela.

Faz-se necessário, afastar a aplicabilidade da Lei Federal no 9.873/1999, já que, resta consignado no preâmbulo da legislação: “
Estabelece o prazo de prescrição para o exercício de ação punitiva
pela Administração Pública Federal
, direta e indireta, e dá outras providências
” [Destaquei].

É pacífica a jurisprudência nacional, quanto a referida Lei Federal aplicar-se somente em processos a abarcar a União, não se adotando na esfera judicial estadual, e municipal.

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. PRESCRIÇÃO.
INAPLICABILIDADE DA LEI 9.873/99 ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS PROPOSTAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS
. APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/32. PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
[...] V.
Consoante a pacífica jurisprudência do STJ, "o art. 1o do Decreto 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, apenas prevista na Lei 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal"
(STJ, REsp 1.811.053/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 10/09/2019). No mesmo sentido: STJ, AgInt no REsp 1.609.487/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/02/2017; AgRg no REsp 1.513.771/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 26/04/2016. VI. Agravo interno improvido.
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.893.478/PR, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 16/12/2020, DJe de 18/12/2020.)” ” [Destaquei].

Ao se tratar do Decreto Estadual no 1.986/2013, reproduz-se o que foi elencado, pois, em se tratando de matéria ambiental, a legislação que dispõe sobre os procedimentos para a apuração e julgamento das infrações administrativas, por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente; a imposição de sanções; a defesa; o sistema recursal e a cobrança de multa, no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA/MT, é o Decreto no. 1.986/2013, editado e promovido pelo legislador, a fim de regulamentar a lei complementar estadual acima citada
.

Referido Decreto passou a vigorar a partir de sua publicação (art. 48), ocorrida em
1o.11.2013
, sendo revogado em
18.7.2022
, com a edição do Decreto Estadual n. 1.436/2022 (Dispõe sobre o processo administrativo estadual de apuração das infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, regulamenta o Programa de Conversão de Multas Ambientais e dá outras providências).

Assim, no que se refere à prescrição e seus prazos, o Decreto Estadual n. 1.986/2013 disciplina em seus artigos 19 e 20:

“Art. 19.
Prescreve em 5 (cinco) anos
a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§1o Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.

§2o
Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos
, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

§3o Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§4o A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental.

Art. 20. Interrompe-se a prescrição:

I - pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível.

Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual.”
(Destaquei)

Dessa maneira, constante se observa do referencial normativo, o ente público tem o prazo de cinco anos para averiguar as infrações contra o meio ambiente, contudo, a lavratura do Auto de Infração ocorreu em 21/08/2009, ou seja, antes da vigência do Decreto no 1.986/2013 de 01/11/2013, e por se tratar de norma de caráter instrumental, tem aplicação imediata, mas jamais retroativa.

Quanto a inaplicabilidade do Decreto n. 1.986/2013 à fatos pretéritos à sua vigência, é o entendimento dessa E. Corte:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA –
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA AMBIENTAL – NÃO OCORRENCIA - DECRETO ESTADUAL No 1.986/13 – IRRETROATIVIDADE
– RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE– SENTENÇA REFORMADA - REEXAME PREJUDICADO. 1-
A respeito da prescrição punitiva e intercorrente, em matéria ambiental, aplica-se o Decreto Estadual n. 1.986/2013, que estabeleceu procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente,
desde que referentes a fatos ocorridos a partir da sua vigência, que coincide com a data da sua publicação (art. 48), ocorrida em 10/11/2013, ou a fatos cuja apuração, em processo administrativo, ainda não se tenha concluído, quando da entrada em vigor da nova norma, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual.
2- No caso dos autos,
ocorreram atos necessários ao deslinde processual, que implicam em impulso processual e que importam em apuração do fato, interrompendo, dessa forma, a prescrição, nos termos do artigo 20 do Decreto Estadual
retro mencionado.
(N.U 0000778-08.2018.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/12/2020, Publicado no DJE 21/12/2020)” (Destaquei)

Outrossim, a publicação e entrada em vigor de nova lei só atingem os atos ainda por praticar, no caso, os processos futuros, não sendo possível falar em retroatividade da nova norma, visto que os atos anteriores de processos em curso não serão atingidos.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. REJEIÇÃO DA PRETENSÃO. DESPROVIMENTO DA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. "TEMPUS REGIT ACTUM"
1. Tanto o CPC/1973 (art. 1.211) quanto o CPC/2015 (art. 1.046, "caput")
adotaram, com fundamento no princípio geral do "tempus regit actum", o chamado "sistema do isolamento dos atos processuais" como critério de orientação de direito intertemporal, de maneira que nada obstante a lei processual nova incida sobre os feitos ainda em curso, não poderá retroagir para alcançar os atos processuais praticados sob a égide do regime anterior, mas apenas sobre aqueles que daí em diante advierem
. 2. Nesse sentido, a definição sobre qual regime jurídico será aplicado depende do momento em que o respectivo ato processual é praticado, de maneira que se a apelação foi interposta sob a égide do CPC/1973, não há invocar a incidência do regime previsto no art. 85, § 11, do CPC/2015. 3. Recurso especial não provido.
(REsp 1741502/AM, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/6/2018, DJe 27/6/2018). [Destaquei]

A propósito, esse também é o entendimento dessa E. Câmara:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO - MULTA ADMINISTRATIVA - INFRAÇÃO AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO PUNITIVA – APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL No. 1.986/13 – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO PROVIDO. Desse modo, a respeito da prescrição punitiva e intercorrente em matéria ambiental, aplica-se o Decreto Estadual n. 1.986/2013, que estabeleceu procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, passando a vigorar na data de sua publicação (art. 48), ocorrida em 1o-11-2013, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual, em prestígio ao princípio tempus regit actum.
No curso do procedimento administrativo ambiental ter-se-á a incidência de dois institutos distintos da prescrição, quais sejam: a prescrição punitiva de cinco anos, iniciada na data da prática da infração, ou de sua cessação, caso se trate de infrações permanentes ou continuadas; e, a prescrição intercorrente. Na primeira fase, teremos a possibilidade da incidência da prescrição da pretensão punitiva e da prescrição intercorrente. A prescrição da pretensão punitiva decorre do escoamento do prazo de cinco anos, este contado da data da prática do fato ou da cessação da conduta ilícita, o que acaba por retirar da Administração Pública o poder de impor sanções às condutas indesejadas. Assim, uma vez praticado o ato ilícito contra o meio ambiente, ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade ilegal, iniciará para a Administração Pública a contagem do prazo de cinco anos para a instauração do processo administrativo ambiental e apuração da conduta ilícita
.
(N.U 1008286-40.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 2/3/2020, Publicado no DJE 12/8/2020).” [Destaquei]

“
PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – CONCESSÃO DO EFEITO SUPENSIVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO OCORRÊNCIA – LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO E INSTAURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO NO MESMO ANO DA INFRAÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO EVIDENCIADA – PARALISAÇÃO NÃO SUPERIOR A 03 (TRÊS) ANOS – AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RAI – DEMONSTRADA – DESPROVIMENTO.

A Administração dispõe do prazo de 05 (cinco) anos, para apurar a prática da infração ambiental, a contar da data do ato. Logo, a lavratura do auto de infração e a instauração do processo administrativo, no mesmo ano da lesão ambiental, afastam a ocorrência da prescrição. Não havendo comprovação de que o processo administrativo ambiental ficou paralisado por mais de 03 (três) anos, não deve ser acolhida a tese de prescrição intercorrente.

Demonstrada a probabilidade de provimento, mostra-se correta a decisão que concedeu o efeito suspensivo, pleiteado no mesmo Agravo de Instrumento.
(N.U 1010655-36.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/1/2021, Publicado no DJE 3/2/2021).

No entanto, conforme entendimento também firmado por este Colegiado, o Decreto Estadual n. 1.986/2013 pode ser aplicado aos fatos ocorridos no processo, quando este não concluído.

Ressalta-se que o prazo estabelecido no artigo 19, caput, do Decreto Estadual n. 1.986/2013, não é para que o procedimento administrativo seja finalizado, mas, para que a Administração proceda à sua instauração.

Embora os Autos de Infração tenham sido lavrados em 30/05/2011, antes da entrada em vigência do Decreto Estadual no 1.986 de 01/11/2013, este se aplica ao caso concreto tendo em vista que sua natureza é eminentemente processual, uma vez que o processo administrativo foi concluído somente em 27/04/2020, data de seu arquivamento.

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA ADMINISTRATIVA - INFRAÇÃO AMBIENTAL – PROCESSO ADMINISTRATIVO CONCLUÍDO EM 20/06/2018 – INCIDÊNCIA DO DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013 - DEFERIMENTO LIMINAR DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – FUNDAMENTO NA EXISTÊNCIA DE FORTES EVIDÊNCIAS DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DAS HIPÓTESES CONSTANTES DO ARTIGO 151 DO CTN (ART. 151, II OU V) – INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO NÃO EVIDENCIADA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO LIMINAR – DECISÃO AGRAVADA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1. A respeito da prescrição punitiva e intercorrente, em matéria ambiental, aplica-se o Decreto Estadual n. 1.986/2013, que estabeleceu procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, desde que referentes a fatos ocorridos a partir da sua vigência, que coincide com a data da sua publicação (art. 48), ocorrida em 1o/11/2013,
ou a fatos cuja apuração, em processo administrativo, ainda não se tenha concluído, quando da entrada em vigor da nova norma, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual.
(...)

(N.U 1009555-80.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/06/2020, Publicado no DJE 10/06/2020).”
(Destaquei)

De acordo com o Decreto Estadual n. 1.986/2013, na hipótese de a Administração não instaurar o Procedimento Administrativo para apurar a prática da infração ambiental, no prazo de 05 (cinco) anos, ocorrerá a perda do direito de fazê-lo e, consequentemente, de impor sanções ao infrator.

Da mesma forma, o artigo 19 do referido Decreto, além de citar “
a ação da administração
”, dispõe sobre a incidência da prescrição intercorrente, quando, injustificadamente, ficar paralisado os autos administrativos, sem qualquer movimentação, por mais de 03 (três) anos.

Analisando os autos, mormente a cópia do
Processo Administrativo n. 448324/2011
(Id. 143215224 - Pág. 1/24), verifica-se que o
Auto de Infração n. 129967
foi lavrado em
30.05.2011
, sendo instaurado, no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA-MT, o aludido processo administrativo em
09.06.2011
(Id. 143215224 - Pág. 1) para apuração da responsabilidade administrativa por suposta infração ambiental constatada por agentes de fiscalização.

Considerando a data em que o Processo Administrativo n. 448324/2011 foi finalizado –
27.04.2020
, data em que o aludido processo foi encaminhado para o arquivo, tendo em vista a ausência de recurso e do seu cadastramento no Sistema de Acompanhamento de Dívida Ativa (SADA), devem ser aplicadas as normas contidas no Decreto Estadual no 1.986/2013 – vigência iniciada em
1o.11.2013,
conforme o seu art. 48, notadamente quanto aos prazos prescricionais e seus marcos de interrupção, ante a sua natureza eminentemente processual, em prestígio ao princípio
tempus regit actum
, nos termos da fundamentação supra.

No caso, do
Processo Administrativo n. n. 448324/2011
(Id. 143215224 – Pág. 1/24), verifica-se que o
Auto de Infração no 129967
foi lavrado em
30.05.2011
e que o próximo ato ocorrido no processo foi o despacho determinando a restauração dos autos ocorrido em
08.03.2016.

Infere-se que, entre as datas acima consignadas, transcorreu o prazo trienal da prescrição intercorrente, previsto no Decreto Estadual no 1.986/2013 (art. 19, caput, e §2o).

Ademais, os
prints
de tela apresentada pelo Estado de Mato Grosso para demonstrar a movimentação dos autos diante do seu extravio, não são capazes de interromper a prescrição.

Isso porque, são provas unilaterais que não demonstram com clareza o conteúdo da movimentação, bem como o impulsionamento dos autos.

Assim, considerando a paralisação dos autos administrativos pelo prazo trienal e o extravio dos autos sem comprovação de marco interruptivo, o reconhecimento da prescrição é medida que se impõe.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – MULTA AMBIENTAL - SUSPENSÃO DA COBRANÇA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – OCORRÊNCIA – EXTRAVIO DOS AUTOS - DESÍDIA DA PARTE AUTORA - PROCESSO ADMINISTRATIVO CONCLUÍDO EM 29/06/2018 – APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL No 1.986/2013 - RECURSO DESPROVIDO.
1. Em matéria ambiental, nos casos de prescrição da pretensão punitiva e intercorrente no âmbito do processo administrativo, aplica-se o Decreto Estadual no 1.986/2013, que estabelece procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, não só após a sua entrada em vigência (1o/11/2013), mas aos procedimentos que ainda não tenham sido concluídos, como no caso concreto, ante sua natureza eminentemente processual. 2. No caso concreto, houve desídia do Estado que não realizou qualquer diligência por mais de três anos, mesmo ciente de que os autos não haviam sido localizados no cartório. Portanto, o extravio não justifica a inércia da parte agravante. 3. Desse modo, decorridos mais de 03 (três) anos, entre a data dos Autos de Infração e o Recebimento dos Ofícios de Notificação, sem ter sido nesse interstício realizado nenhum ato que pudesse interromper o prazo prescricional, a prescrição intercorrente aparentemente está demonstrada no caso dos autos.
4. Recurso conhecido e desprovido.
(N.U 1005127-21.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/06/2021, Publicado no DJE 28/06/2021)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA AMBIENTAL –– SOBRESTAMENTO DOS EFEITOS DO AUTO DE INFRAÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – EXTRAVIO DO PAD – DECRETO N. 1.986/2013 – INEXISTÊNCIA DE PARALISAÇÃO DO FEITO POR MAIS DE 3 ANOS – REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA DEMONSTRADOS – RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos dos art. 19 e 20 do Decreto Estadual no 1.986/2013, incidirá a prescrição intercorrente no procedimento de apuração de auto de infração paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho. 2. Da análise do andamento do processo administrativo, na página eletrônica, posto que o PAD fora extraviado, é possível verificar que este permaneceu paralisado por mais de três anos, de sorte que, em princípio, verifica-se a ocorrência da prescrição intercorrente. (N.U 1014141-58.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/12/2022, Publicado no DJE 15/12/2022)”

Ante o exposto, conheço do recurso

e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reconhecer a prescrição intercorrente do Processo Administrativo n. 448324/2011.

Por derradeiro, inverto o ônus sucumbencial em favor da parte recorrente.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a VOGAL):

Peço vista antecipada dos autos.

V O T O

EXMA. SRA. DRA. GRACIEMA RIBEIRO DE
CARAVELLAS
(1a VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 21 DE MARÇO DE 2023:

O RELATOR PROVEU O RECURSO. PEDIU VISTA ANTECIPADAMENTE A 2a VOGAL (EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO) A 1a VOGAL (EXMA. SRA. DRA. GRACIEMA CARAVELLAS RIBEIRO) AGUARDA. ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO.

SESSÃO DE 11 DE ABRIL DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a VOGAL)

VOTO VISTA:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo JORGE JULIAN DE MATOS contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente que, nos autos da
Ação Anulatória no 672-75.2020.8.11.0082
julgou improcedente os pedidos postulados na inicial, por não vislumbrar vícios que possam invalidar o Auto de Infração no 129.967, de 30/05/2011, ou o Processo Administrativo no 448.324/2011, tampouco as prescrições sustentadas.

Inicialmente, o douto Relator, Exmo. Dr. Edson Dias Reis, votou no sentido de dar provimento ao recurso de apelação para reconhecer a prescrição intercorrente no Processo Administrativo no 448.324/2011.

Pedi vista dos autos para uma análise mais detida da matéria, tendo em vista os precedentes em que já votei a respeito das prescrições da pretensão punitiva e intercorrente na esfera administrativa, mais especificamente em matéria ambiental.

Após examinar atentamente os fundamentos expostos pelo douto Relator, peço vênia para divergir no sentido de negar provimento ao recurso de apelação.

A sentença recorrida julgou improcedentes os pedidos, consignando que:

“Analisando os autos, mormente a cópia dos autos do Processo Administrativo n. 448.324/2011 (Id. 45540217, 45538985, 45540202, 45538989 e 45540204), verifica-se que o Auto de Infração n. 129.967 foi lavrado em 30.5.2011, sendo instaurado, no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA-MT, o aludido processo administrativo em 09.6.2011 (Id. 45540217, pág. 01) para apuração da responsabilidade administrativa por suposta infração ambiental constatada por agentes de fiscalização.

Oportuno destacar que a Secretária de Estado de Meio Ambiente (SEMA-MT) em 08.3.2016 determinou a reconstituição do Processo Administrativo n. 448.324/2011, tendo em vista o seu extravio. Importa consignar que a parte requerida ESTADO DE MATO GROSSO trouxe aos autos extrato de andamento processual retirado de seu sistema de informação – Sistema de Protocolo do Estado de Mato Grosso (Id. 53396697) –, o qual demonstra a movimentação do aludido processo antes do seu extravio, devendo ser levado em consideração para análise, agora em juízo de mérito, das prescrições suscitadas pela parte requerente.

Com efeito, verifica-se a realização de diversos atos inequívocos da administração pública no sentido de instruir e/ou impulsionar os autos do supramencionado processo administrativo:

01) Auto de Infração n. 129.967, lavrado em 30.5.2011 (Id. 45540217, pág. 03).

02) Auto de Inspeção n. 148.401, lavrado em 30.5.2011 (Id. 45540217, pág. 04).

03) Termo de Embargo/Interdição n. 122.643, lavrado em 30.5.2011 (Id. 45540217, pág. 05).

04) Relatório Técnico n. 0344/SUF/CFFUC/2011, datado de 31.5.2011 (Id. 45540217, pág. 06/10).

05) juntada de aviso de recebimento de correspondência enviada para a parte requerente/autuada em relação à lavratura do Auto de Infração n. 129.967, ocorrida em 04.8.2011 (Id. 53396693, pág. 05).

06) termo de carga dos autos do processo administrativo efetivada pelo advogado Juarez Paulo Secchi, datado de 27.6.2013 (Id. 53396693, pág. 05).

07) termo de devolução dos autos do processo administrativo, datado de 1o.7.2013 (Id. 53396693, pág. 05).

08) defesa administrativa apresentada pela parte requerente/autuada, protocolizada em 15.8.2013 (Id. 53396693, pág. 05).

09) despacho de encaminhamento proferido pela Superintendente de Gestão de Processos Administrativos e Autos de Infração da SEMA-MT, datado de 11.8.2014 (Id. 53396693, pág. 05).

10) Comunicação Interna n. 063/2017/ASSEJURGAB determinando a reconstituição do Processo Administrativo n. 448.324/2011, datada de 22.3.2017 (Id. 45540217, pág. 12).

11) Ofício n. 587/2017/GAB/SEMA expedido com o objetivo de notificar a parte requerente/autuada para apresentar cópia de eventuais defesas e documentos referente ao Processo Administrativo n. 448.324/2011, datado de 29.3.2017 (Id. 45540217, pág. 13).

13) Aviso de recebimento de correspondência relacionada ao Ofício n. 587/2017/GAB/SEMA, recebida em 18.4.2017 (Id. 45540217, pág. 14).

14) manifestação da parte requerente/autuada em relação a notifica descrita no Ofício n. 587/2017/GAB/SEMA, datada de 28.4.2017 (Id. 45540217, pág. 15/16).

15) certidão de localização de outros autos de infração em face da parte requerente/autuada, datada de 16.8.2017 (Id. 45540217, pág. 22).

16) despacho de encaminhamento proferido pelo Coordenador de Procedimentos Administrativos e Autos de Infração da SEMA-MT, datado de 16.8.2017 (Id. 45540217, pág. 23).

17) Decisão Administrativa n. 1210/SPA/SEMA/2017, proferida pela Analista de Meio Ambiente e pela Superintendente de Processos Administrativos e Autos de Infração da SEMA-MT, datada de 22.9.2017, confirmando a penalidade de multa descrita no Auto de Infração n. 129.967 de 30.5.2011, no valor de R$308.875,00 (trezentos e oito mil, oitocentos e setenta e cinco reais) (Id. 45540204, pág. 02/04).

18) Termo de Homologação da Decisão Administrativa n. 1210/SPA/SEMA/2017 assinado pela autoridade julgadora em 22.9.2017 (Id. 45540204, pág. 04).

19) Ofício n. 673/SPA/SEMA/2017, datado de 22.9.2017, objetivando notificar a parte requerente/autuada a respeito da existência do débito certificado no processo administrativo supracitado (Id. 45540204, pág. 5).

20) Termo de Juntada da correspondência com aviso de recebimento relacionada ao Ofício mencionado no item 08., datado de 31.01.2018 (Id. 45540204, pág. 65).

21) despacho de encaminhamento proferido pelo Coordenador de Processos Administrativos e Autos de Infração da SEMA-MT, datado de 02.02.2018 (Id. 45540204, pág. 07).

22) Ofício n. 239/CAR/SEMA/2018, datado de 07.02.2018, objetivando notificar a parte requerente/autuada a respeito da existência do débito certificado no processo administrativo supracitado (Id. 45540204, pág. 09).

23) Aviso de Recebimento da correspondência a respeito do ofício mencionado no item 11 contendo a informação de devolvido, datado de 27.02.2018 (Id. 45540204, pág. 10/11).

24) Diário Oficial n. 27.262 contendo edital de notificação da parte requerente/autuada a respeito da existência do débito certificado no processo administrativo supracitado, publicado em 17.5.2018 (Id. 45540204, pág. 12/13).

25) certidão de não constatação de pagamento e de atualização do valor devido, instruída com MEMORIAL DE CÁLCULO PARA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA (Id. 45540204, pág. 15/16), datada de 30.7.2018 (Id. 45540204, pág. 14).

26) despacho de encaminhamento proferido pelo Coordenador de Processos Administrativos e Autos de Infração da SEMA-MT, datado de 14.8.2018 (Id. 45540204, pág. 17).

27) certidão de cadastramento no Sistema de Acompanhamento de Dívida Ativa (SADA), com envio de cópia do processo para a Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso para inscrição em dívida ativa, datada de 14.8.2018 (Id. 45540204, pág. 18). E, por fim

28) despacho de encaminhamento dos autos do processo administrativo para o “arquivamento” proferido pelo Coordenador de Processos Administrativos e Autos de Infração da SEMA-MT, datado de 27.4.2020 (Id. 45540204, pág. 21).

Considerando a data em que Processo Administrativo n. 448.324/2011 foi finalizado – 27.4.2020, data em que o aludido processo foi encaminhado para o arquivo, tendo em vista a ausência de recurso e do seu cadastramento no Sistema de Acompanhamento de Dívida Ativa (SADA) –, devem ser aplicadas as normas contidas no Decreto Estadual n. 1.986/2013 – vigência iniciada em 1o.11.2013, conforme o seu art. 48 –, notadamente quanto aos prazos prescricionais e seus marcos de interrupção, ante a sua natureza eminentemente processual, em prestígio ao princípio tempus regit actum, nos termos da fundamentação supra.

Infere-se que, entre as datas acima consignadas, não transcorreu o prazo trienal da prescrição intercorrente, previsto no Decreto Estadual n. 1.986/2013 (art. 19, caput, e §2o).

Igualmente, considerando a data de cientificação da parte requerente/autuada a respeito do Auto de Infração n. 129.967 – 15.8.2013, data em que a parte requerente/autuada protocolizou sua defesa administrativa no âmbito do Processo Administrativo n. 448.324/2011, presumindo-se que nesta data foi cientificada a respeito da lavratura do Auto de Infração n. 129.967, conforme consta dos andamentos extraídos do Sistema de Protocolo do Estado de Mato Grosso (Ids. 53396697; e 53396693, pág. 05) – e a data da homologação da Decisão Administrativa n. 1.210/SPA/SEMA/2017 efetivada pela Autoridade Administrativa Julgadora (Decreto Estadual n. 1.986/2013, art. 24, §2o) – 22.9.2017 (Id. 45540204, pág. 04) –, verifica-se a inocorrência da prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual, tendo em vista que não transcorreu o prazo superior a 05 (cinco) anos, disciplinado tanto pelo Decreto Estadual n. 1.986/2013 (art. 19, caput, c/c art. 20, incisos I e III), quanto pelo Decreto Federal n. 20.910/1932 (art. 1o).

Desse modo, conclui-se que não restou evidenciada a prescrição da pretensão da Administração Pública para apurar a responsabilidade pela conduta descrita no Auto de Infração n. 129.967 de 30.5.2011 – Decreto Estadual n. 1.986/2013, art. 19, caput, c/c art. 20, incisos I e III; Decreto Federal n. 20.910/1932, art. 1o –, tampouco a prescrição intercorrente no âmbito do Processo Administrativo n. 448.324/2011 – Decreto Estadual n. 1.986/2013, art. 19, caput, e §2o.

(...)

A parte requerente sustenta a existência de vício no Auto de Infração n. 129.967 de 30.5.2011, mormente no seu elemento motivo, uma vez que a quantidade de área desmatada relatada no referido ato administrativo não se encontra correta.

Infere-se, por oportuno, que o elemento motivo constitui o pressuposto de fato ou de direito/normativo cuja verificação autoriza ou determina a realização do ato. Em outras palavras: o motivo é o que leva o administrador/agente público (lato sensu) a praticar o ato.

De início, importa mencionar que o legislador definiu tanto o pressuposto de fato quanto o de direito/normativo que autorizam o agente de fiscalização estadual a lavrar auto de infração e a aplicar as penalidades cabíveis.

O pressuposto de direito/normativo decorre tanto da norma acima transcrita quanto do Código Estadual do Meio Ambiente, quando este preleciona a indispensabilidade de procedimento administrativo para a apuração das infrações à legislação ambiental, precedido da lavratura de auto de infração realizada por agentes de fiscalização.

“Art. 29 - Aos agentes de fiscalização compete:

I – efetuar vistorias em geral, levantamento e avalização;

II – proceder às inspeções e visitas de rotina, bem como à apuração de irregularidades e infrações e elaboração dos relatórios dessas inspeções;

III – verificar a observância das normas e padrões ambientais vigentes;

IV – expedir notificações;

V – lavrar autos de infração, indicando os dispositivos violados;

VI – exercer outras atividades que lhe forem determinadas.

[...].

Art. 119. As infrações à legislação ambiental serão apuradas em procedimento administrativo próprio e sua instauração dar-se-á com a lavratura do Auto de Infração, em 3 (três) vias, devendo a segunda via ser destinada a formalização do procedimento”.

Já o pressuposto de fato encontra-se devidamente evidenciado na conduta que foi atribuída a parte requerente, subsumida no art. 52 do Decreto Federal n. 6.514/2008. In verbis:

“Art. 52. Desmatar, a corte raso, florestas ou demais formações nativas, fora da reserva legal, sem autorização da autoridade competente:

Multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por hectare ou fração.”

Diversamente do sustentado pela parte requerente, não há nos autos quaisquer documentos, mormente técnicos, que possam infirmar as constatações lançadas pelos agentes de fiscalização do órgão ambiental estadual no Auto de Infração n. 129.967 e no Auto de Inspeção n. 148.401, ambos datados de 30.5.2011, o que reforça o pressuposto de fato.

No caso, extrai-se do Relatório Técnico n. 0344/SUF/CFFUC/2011:

“No dia 20 de maio de 2011, em operação de fiscalização contra o desmatamento no município de Nova Maringá, ao chegar nas coordenadas (S) 13o09’26,94” e (W) 56o56’05,94”, a equipe de fiscalização da SEMA e Polícia Militar Ambiental, encontrou um desmate a corte raso em 308,875 há de vegetação nativa, ocorrido no ano de 2010, conforme imagem de satélite. No local foi observado que a área degradada já estava gradeada e pronta para o plantio. A propriedade possui Cadastro Ambiental Rural mas não tem autorização para realizar tal prática.

Com auxílio de imagens recentes de satélite fornecidas pelo INPE, podemos quantificar a área desmatada e o ano de ocorrência do fato”.

Reforça-se que cabe ao infrator o ônus da prova quando sua pretensão está consubstanciada na invalidação de ato administrativo, afastando as presunções que lhe são inerentes – veracidade e legitimidade –, mormente quando a conduta ilícita que lhe é atribuída infringe norma legal que tutela o meio ambiente. No caso, a parte requerente não se desincumbiu do ônus que lhe compete, qual seja, o de demonstrar que a área degradada informada nos atos impugnados “estão nas áreas dos vizinhos”.

Nesses termos, não há que se falar em vício do Auto de Infração n. 129.967 de 30.5.2011, uma vez que restou devidamente demonstradas, tanto nos autos do Processo Administrativo n. 448.324/2011 quanto nos autos da presente ação, mormente pelos documentos que a instrui, a degradação ambiental e a legitimidade pela conduta infratora à norma administrativa de proteção ambiental que ensejou a lavratura do ato impugnado, bem assim dos demais atos dele decorrentes.”

Neste recurso, o douto Relator votou no sentido de dar provimento ao apelo para reconhecer a prescrição intercorrente no Processo Administrativo no 448.324/2011, considerando que Auto de Infração no 129967 foi lavrado em 30/05/2011 e que o próximo ato ocorrido no processo foi o despacho determinando a restauração dos autos, em 08/03/2016, ultrapassando o prazo trienal do Decreto Estadual no 1.986/2013.

Todavia, à época da lavratura do auto de infração, não havia previsão legal específica para o reconhecimento da prescrição administrativa intercorrente na legislação do Estado do Mato Grosso.

Por outro lado, em se tratando de multa ambiental aplicada pelo Estado, como no presente caso, é pacífico o entendimento, inclusive já firmado sob a sistemática dos recursos repetitivos, de que o lapso prescricional da pretensão punitiva se exaure em cinco (5) anos, por força da incidência do art. 1o do Decreto no 20.910/32, já que as regras da Lei no 9.873/99 não se lhe aplicam, por restringir-se à esfera da Administração Pública Federal, como se infere dos julgados em casos análogos, vejamos:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. PRESCRIÇÃO. INAPLICABILIDADE DA LEI 9.873/99 ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS PROPOSTAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS. APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/32.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

[..] Na origem, trata-se de exceção de pré-executividade, oposta por Oi S/A em face da Fazenda Pública do Município de Maringá, sustentando que foi instaurado, pelo Procon, o procedimento administrativo 292/2006, em virtude de reclamação formalizada pela consumidora Samira Pires da Silva, e que o procedimento administrativo ficou paralisado por mais de três anos, tendo sido fulminado pela ocorrência da prescrição intercorrente, em face do art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99.

[...]

IV.
Na forma da jurisprudência desta Corte, firmada no julgamento do Recurso Especial 1.115.078/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, a Lei 9.873/99 - cujo art. 1o, § 1o, prevê a prescrição intercorrente - não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, pois o âmbito espacial da aludida Lei limita-se ao plano federal, nos termos de seu art. 1o. No ponto, cabe ressaltar que o referido entendimento não se restringe aos procedimentos de apuração de infrações ambientais, na forma da pacífica jurisprudência do STJ
[...]

V. Agravo interno improvido.”

(AgInt no REsp 1665491/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 28/11/2017)

“TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO FISCAL – MULTA AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO – SÚMULA 467 DO STJ – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – OCORRÊNCIA – DECRETO No 20.910/32 – APLICAÇÃO
– ENTENDIMENTO REITERADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DURAÇÃO NÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – OCORRÊNCIA – ARTIGO 5o, LXXVIII, DA CF – LEI No 9.873/99 E DECRETO No 6.514/08 – NÃO APLICAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental. (Súmula 467, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/10/2010, DJe 25/10/2010).

2.
O Superior Tribunal de Justiça, reiterada vezes, consignou que os entes Estaduais e Municipais estão sujeitos ao prazo prescricional previsto no Decreto no 20.910/32.

3. O inciso LXXVIII do artigo 5o da Constituição Federal dispõe que, tanto na esfera judicial quanto na administrativa, o processo deve possuir razoável duração, o que não se evidencia nos autos, já que o Município de Cuiabá só decidiu a questão dos autos de infração 8 (oito) anos e 3 (três) meses após a apresentação da defesa pela parte autuada.

4.
Não se aplica o disposto na Lei no. 9.873/99 e no Decreto no. 6.514/08, por serem restritas ao âmbito federal
e não serve
para determinar a prescrição intercorrente no processo administrativo em relação à multa ambiental aplicada pelo ente municipal.
”

(Ap 173079/2016, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/10/2017, Publicado no DJE 30/11/2017)

Posteriormente, sobreveio o Decreto Estadual no 1.986/2013, estabelecendo a prescrição intercorrente em matéria ambiental e os procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, passando a vigorar na data de sua publicação (art. 48), ocorrida em 1o de novembro de 2013, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual, em prestígio ao princípio
tempus regit actum.

Desse modo, inaplicáveis as disposições do Decreto Estadual no 1.986/2013 antes de 1o de novembro de 2013 e, portanto, no período suscitado pelo apelante entre 30/05/2011 e 15/08/2014.

Ademais, examinando a cópia do processo administrativo, constata-se que, a partir de 1o de novembro de 2013 - vigência do Decreto Estadual no 1.986/2013 - o feito jamais esteve paralisado pelo período igual ou superior a 03 (três) anos, uma vez que em 08/03/2016 foi proferido o despacho determinando a restauração dos autos.

Portanto, ante a ausência de previsão legal específica para o reconhecimento da prescrição administrativa intercorrente na legislação do Estado do Mato Grosso e ante a inaplicabilidade das disposições da Lei no 9.873/1999, não há que se falar em ocorrência da prescrição intercorrente anterior a 1o de novembro de 2013.

Após a referida data, verifica-se que o processo administrativo foi devidamente impulsionado de forma a afastar a ocorrência da prescrição intercorrente administrativa.

Por outro lado, evidente a inexistência de prescrição da pretensão punitiva
in casu
, já que a prática da infração aconteceu no ano 2010 e o auto de infração foi lavrado ano de 2011.

Sendo assim, conclui-se que não que há se cogitar em ocorrência de qualquer das hipóteses de prescrição no processo administrativo.

Do mesmo modo, o apelante não logrou demonstrar a existência de vício no Auto de Infração n. 129.967 de 30/05/2011, pois não constam dos autos quaisquer documentos técnicos que possam infirmar as constatações lançadas pelos agentes de fiscalização do órgão ambiental estadual no Auto de Infração n. 129.967 e no Auto de Inspeção n. 148.401, ambos datados de 30/05/2011.

Extrai-se do Relatório Técnico n. 0344/SUF/CFFUC/2011:

“No dia 20 de maio de 2011, em operação de fiscalização contra o desmatamento no município de Nova Maringá, ao chegar nas coordenadas (S) 13o09’26,94” e (W) 56o56’05,94”, a equipe de fiscalização da SEMA e Polícia Militar Ambiental, encontrou um desmate a corte raso em 308,875 há de vegetação nativa, ocorrido no ano de 2010, conforme imagem de satélite. No local foi observado que a área degradada já estava gradeada e pronta para o plantio. A propriedade possui Cadastro Ambiental Rural mas não tem autorização para realizar tal prática.

Com auxílio de imagens recentes de satélite fornecidas pelo INPE, podemos quantificar a área desmatada e o ano de ocorrência do fato”.

Reforça-se que cabe ao infrator o ônus da prova quando sua pretensão está consubstanciada na invalidação de ato administrativo, afastando as presunções que lhe são inerentes – veracidade e legitimidade –, mormente quando a conduta ilícita que lhe é atribuída infringe norma legal que tutela o meio ambiente. No caso, a parte requerente não se desincumbiu do ônus que lhe compete, qual seja, o de demonstrar que a área degradada informada nos atos impugnados “estão nas áreas dos vizinhos”.

Portanto, não há que se falar em vício do Auto de Infração n. 129.967, uma vez que restou devidamente demonstrada a degradação ambiental e a legitimidade pela conduta infratora à norma administrativa de proteção ambiental que ensejou a lavratura do ato impugnado.

Por fim, também não prospera a tese de ilegalidade do Decreto Federal n. 6.514/2008, pois, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a Lei 9.605/1998 trata, de maneira simultânea e em partes diferentes do seu texto, de infrações penais e infrações administrativas. Assim, no campo dos ilícitos administrativos, exige-se do legislador ordinário que estabeleça tão só as condutas genéricas proibidas, bem como o rol e limites das sanções cabíveis, deixando a especificação daquelas e destas para a regulamentação, por meio de decreto.

Desse modo, de forma legalmente adequada, em tipo de contornos genéricos, o art. 70 da Lei 9.605/1998 prevê como infração administrativa ambiental
“toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente”
. É o que basta para, com o preenchimento específico do Decreto regulamentador, cumprir as exigências do princípio da legalidade, que, no Direito Administrativo, não deve ser interpretado ou cobrado com mais rigor do que no Direito Penal, disciplina em que similarmente se admitem tipos abertos.

A propósito:

“AMBIENTAL. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. FAUNA SILVESTRE. LEI 5.197/1967. EXPOSIÇÃO À VENDA DE ESTRELAS-DO-MAR (OREASTER RETICULATUS). LEI 9.605/1998. ANIMAL MARINHO AMEAÇADO DE EXTINÇÃO. PORTARIA 445/2014, DO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. MULTA. LEGALIDADE. DISTINÇÃO ENTRE SANÇÃO ADMINISTRATIVA E SANÇÃO PENAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. LEGITIMIDADE DO DECRETO FEDERAL 6.514/2008.

1. Trata-se de Mandado de Segurança visando anular auto de infração, com aplicação de multa, lavrado pela exposição à venda de 37 estrelas-do-mar, animal considerado em risco de extinção. O acórdão recorrido manteve a segurança, com o fundamento de que a definição das infrações imputadas à impetrante e as respectivas cominações estavam estabelecidas apenas em Decreto e não em lei em sentido formal, tendo, assim, como insuficiente o art. 70 da Lei 9.605/1998 para o exercício do poder de polícia punitivo do Ibama.

2. Na proteção da biodiversidade, o Direito Ambiental deve preocupar-se, sem dúvida, com a megafauna exuberante, vastas florestas tropicais e temperadas a perder de vista, ecossistemas singulares, paisagens terrestres e marinhas deslumbrantes, mas sem nunca esquecer que salvaguardar todas as formas de vida representa sua verdadeira missão. Falhará como disciplina jurídica, se restringir sua atenção legislativa e esforço de implementação apenas, ou mesmo preponderantemente, a espécies e biomas de apelo popular e midiático. Com frequência, organismos e habitat mais ecologicamente carentes de amparo do órgão administrativo ambiental e da voz poderosa do juiz vêm a ser o feio, o repugnante, o peçonhento e até aquele que, na aparência, pareça insignificante ou supérfluo.

3. A fauna silvestre brasileira - composta por animais nativos ou em rota migratória - e também seus ninhos, abrigos e criadouros naturais integram o patrimônio público, como bem da União. Está legalmente protegida, e não só pela Lei 5.197/1967, contra abate, destruição, captura, caça, coleta, perseguição, transporte, utilização, degradação, detenção, exposição à venda, comercialização, com rigor redobrado para espécies ameaçadas de extinção, cujo número não para de crescer. Por isso, é responsabilidade de todos, inclusive dos juízes, assegurar a integridade da nossa diversidade faunística.

4. Estrelas-do-mar são organismos frágeis, no passado recente abundantes na costa do Brasil. Seus esqueletos continuam abertamente expostos à venda, não obstante a situação lamentável de conservação no seu habitat natural. A espécie em questão (Oreaster reticulatus), de estonteante cor alaranjada-avermelhada - uma das maiores e mais belas estrelas-do-mar entre as setenta e setes espécies já identificadas em águas brasileiras -, integra a Lista Oficial Federal de animais em extinção (Portaria 445/2014 do Ministério do Meio Ambiente).

5. A Lei 9.605/1998, embora conhecida, popular e imprecisamente, por Lei dos Crimes contra o Meio Ambiente, em rigor trata, de maneira simultânea e em partes diferentes do seu texto, de infrações penais e infrações administrativas. No campo dos ilícitos administrativos, exige-se do legislador ordinário que estabeleça tão só as condutas genéricas proibidas (= tipos genéricos), bem como o rol e limites das sanções cabíveis, deixando a especificação daquelas e destas para a regulamentação, por meio de decreto.

6. De forma legalmente adequada, em tipo de contornos genéricos (= norma administrativa em branco), o art. 70 da Lei 9.605/1998 prevê como infração administrativa ambiental ‘toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente’. É o que basta para, com o preenchimento específico do Decreto regulamentador, cumprir as exigências do princípio da legalidade, que, no Direito Administrativo, não deve ser interpretado ou cobrado com mais rigor do que no Direito Penal, disciplina em que similarmente se admitem tipos abertos. Precedentes, entre outros, do STJ: AgRg no REsp 1.284.558/PB, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 5/3/2012; REsp 1.091.486/RO, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 6/5/2009.

7. Recurso Especial provido.”

(STJ. REsp 1260813/SC. Segunda Turma. Relator Ministro HERMAN BENJAMIN. Julgado em 23.8.2016. Publicado no DJe em 07.8.2020). [sem destaque no original]

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA POR POSSE, GUARDA E MANUTENÇÃO DE AVES EXÓTICAS SEM LICENÇA AMBIENTAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART.535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. TIPICIDADE DA CONDUTA. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA AMBIENTAL. DECRETO 6.514/08. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA AUTÔNOMA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRECEDENTES. SÚMULA 7/STJ. VIOLAÇÃO DO DIREITO DE PROPRIEDADE E PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ.

1. Inexiste a alegada violação do art. 535 do CPC, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, conforme se depreende da análise do acórdão recorrido.

2. A guarda e a manutenção de aves exóticas dependem de licença ambiental e expedição de parecer técnico. Não configura nacionalização das aves o simples ingresso no território brasileiro. A conduta do recorrente não observou as exigências legais. Auto de infração administrativa dentro dos limites da legalidade.

3. Não há atipicidade na conduta do agente, porquanto ela se inclui na previsão estabelecida no artigo 25, §1o do Decreto no 6.514/08. A descrição de conduta típica, para fins de infração administrativa, pode vir regulamentada por meio de Decreto, desde que a norma se encontre dentro dos contornos previstos na Lei n. 9.605/98, não inovando na ordem jurídica. De igual modo, inexiste violação ao princípio da legalidade, tendo em vista a autonomia das instâncias de responsabilização administrativa e penal.

4. O pedido de afastamento da multa sob alegação de que a aquisição das aves ocorreu em momento prévio à publicação da norma proibitiva não subsiste, visto que a conduta do agente configura ilícito de caráter permanente. Nesse sentido, deve ser aplicada a regra vigente à época da cessação do delito, que, no caso concreto, coincidiu com a vigência da norma proibitiva à introdução, guarda e manutenção de aves sem prévio parecer técnico e respectiva licença ambiental. Aplica-se, deste modo, orientação firmada na Súmula 711/STF.

5. Inexiste o delito de violação de domicílio quando o agente de fiscalização ingressa no local em razão de indícios de infração administrativa em caráter permanente, assim como quando a entrada no domicílio é franqueada pelo proprietário. Verificar a inexistência dessas condições ensejará o reexame do acervo fático-probatório, incompatível com procedimento desta Corte, conforme leciona a Súmula 7/STJ.

6. O afastamento do art. 25 do Decreto 6.514/08 não merece prosperar, isso porque a conduta considerada infringente fundou-se na introdução dos animais constantes na lista da CITES sem a prévia licença ambiental e parecer técnico correspondente. Logo, a arguição que busca a modificação do decisum pela análise da inexistência de aves em extinção mostra-se insubsistente, uma vez que se mantém nos autos a ausência dos requisitos objetivos exigidos pela norma.

7. O pedido de modificação do acórdão recorrido pressupõe o efetivo prequestionamento nas instâncias inferiores das matérias argüidas em sede de Recurso Especial. Nesse sentido, os pedidos suscitados quanto à violação do direito de propriedade e à inversão do ônus da prova não poderão ser analisados, conforme orientação firmada na Súmula 211/STJ. Recurso especial conhecido em parte e improvido.”

(STJ. REsp 1441774/SC. Segunda Turma. Relator Ministro HUMBERTO MARTINS. Julgado em 17.9.2015. Publicado no DJe em 24.9.2015). [sem destaque no original]

Assim, não procedem as alegações do apelante, no sentido de que o Decreto no 6.514/2008 seria ilegal, muito menos inconstitucional.

Em harmonia com o Enunciado Administrativo n. 7 do Superior Tribunal de Justiça, é cediço que os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em primeiro grau comportam majoração de ofício pelo Tribunal.

Segundo a Corte Superior, o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil tem dupla funcionalidade, devendo atender à justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada (AgInt no AREsp no. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016).

No mesmo sentido, colaciono jurisprudência:

“ AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA DO ART. 932, III, DO CPC/2015. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA MANTIDA.

[...]

4. De acordo com a jurisprudência do STJ, com amparo no art. 85, § 11, do CPC/2015, são devidos honorários recursais ‘...quando presentes os seguintes requisitos cumulativos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação ao pagamento de honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso’ (AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 9/8/2017, DJe 19/10/2017).

5. No caso em apreço, os requisitos para a majoração dos honorários foram devidamente preenchidos, não merecendo reparos a decisão proferida pelo Ministro Presidente do STJ. [...]

(AgInt nos EDcl no AREsp 1528865/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 12/11/2019).

Sendo assim, levando-se em consideração o desprovimento do recurso de apelação, majoro os honorários de sucumbência para R$15.000,00 (quinze mil reais), nos termos do art. 85, §§ 2o, incisos I e IV, 8o e 11, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, peço vênia ao eminente Relator para NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação.

É como voto.

V OT O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Recebi o voto vista e reanalisei toda a controvérsia, e, portanto, retifico meu voto e adiro aos fundamentos do voto da 2a Vogal, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, para desprover o recurso.

V O T O

EXMA. SRA. DRA. GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS (1a VOGAL)

Acompanho o voto retificado do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023